Tribunal: TJDFT
Processo: 0002334-37.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. DESPESAS DERIVADAS DA REFORMA DE APARTAMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, concernentes ao ressarcimento de despesas vertidas em reforma do apartamento.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte autora, tal postura revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – sobretudo quando constatado, como no caso vertente, que a prova cuja produção foi requerida poderia, pelo menos em tese, colaborar para o deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.